Tribunal: TJMT
Processo: 1047724-60.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047724-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA AMORIM LEITE - CPF: 012.115.451-30 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. NULIDADE. LEVANTAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESCONTO INDEVIDO DE FÉRIAS COLETIVAS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A renovação sucessiva de contratos temporários sem processo seletivo caracteriza burla à exigência constitucional de excepcionalidade e temporariedade da contratação.

A nulidade da contratação temporária irregular garante apenas o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal.

O desconto unilateral de valores a título de férias coletivas sem previsão legal viola o princípio da irredutibilidade salarial e impõe a restituição ao servidor temporário.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Letícia Amorim Leite
, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de FGTS e determinou apenas a restituição do desconto indevido de férias coletivas.

Houve contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação temporária para atender a uma necessidade excepcional de interesse público, desde que observados os requisitos legais. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
RE 705.140
, firmou o entendimento de que a renovação sucessiva de contratos temporários, sem justificativa excepcional, configura um desvio da regra constitucional, podendo gerar efeitos limitados, como o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da
Lei nº 8.036/90
.

No presente caso, verifica-se que a recorrente exerceu o cargo de professora sob regime temporário por quase
20 anos
, por meio de sucessivas renovações contratuais, sem que houvesse a realização de processo seletivo para cada recontratação. A mera rescisão formal dos contratos não é suficiente para comprovar a regularidade da admissão, pois a legislação estadual exige que novas contratações sejam precedidas de
processo seletivo simplificado
, o que não foi demonstrado pelo Estado. O ente público, a quem competia comprovar a legalidade das admissões,
não apresentou documentos que evidenciem a realização de processos seletivos distintos para cada nova contratação
da recorrente. Assim, presume-se que as renovações ocorreram sem a observância da exigência constitucional de temporariedade, caracterizando uma burla à regra do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A ausência de um caráter verdadeiramente excepcional e a prática reiterada de renovações contratuais descaracterizam a transitoriedade da contratação temporária, tornando-a
incompatível com o ordenamento jurídico
. Dessa forma, conforme o entendimento firmado pelo STF, as contratações temporárias realizadas em desacordo
com os preceitos constitucionais são consideradas
nulas
, garantindo ao trabalhador apenas o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da
Lei nº 8.036/90
. No entanto, conforme estabelecido no
Tema 916 da Repercussão Geral
, essa nulidade
não assegura ao servidor temporário os mesmos direitos dos servidores efetivos
, sendo vedada a conversão do vínculo em contrato por tempo indeterminado ou a concessão de verbas indenizatórias típicas da CLT.

Dessa forma,
reconhece-se a nulidade da contratação apenas para fins de assegurar o levantamento do FGTS
, respeitada a prescrição quinquenal, mas não para a concessão de outros direitos trabalhistas ou funcionais. Assim,
o pedido da recorrente para declaração de nulidade do contrato com efeitos amplos não pode ser acolhido
.

O pedido da recorrente está sujeito à
prescrição quinquenal
, nos termos do artigo 1º do
Decreto nº 20.910/32
, que estabelece que qualquer direito contra a Fazenda Pública
prescreve em cinco anos
, contados da data em que se tornaram exigíveis. No caso em análise, como a ação foi proposta em
julho de 2024
, apenas os valores relativos aos
últimos cinco anos
podem ser pleiteados. A própria recorrente delimitou seu pedido ao período de
agosto de 2021 a dezembro de 2023
, razão pela qual esse deve ser o intervalo considerado para a condenação do Estado ao pagamento do FGTS devido.

No tocante ao desconto das férias coletivas, a recorrente sofreu retenção de valores de forma unilateral,
sem prévia anuência
, o que viola o princípio da
irredutibilidade salarial
. Nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço constitucional. Essa garantia
se estende aos servidores públicos temporários
, por força do artigo 39, § 3º, da Constituição. O Estado de Mato Grosso
não apresentou justificativa legal para o desconto
, tampouco demonstrou que a recorrente tenha recebido valores indevidos que justificassem a retenção. Diante disso, correta a decisão de primeira instância ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LETICIA AMORIM LEITE
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o direito da recorrente ao levantamento do FGTS referente ao período de agosto de 2021 a dezembro de 2023, em observância à prescrição quinquenal, mantendo a condenação do Estado à restituição dos valores descontados indevidamente a título de férias coletivas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025